Tribunal: TJMT
Processo: 0003740-06.2017.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003740-06.2017.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 926.792.501-68 (APELANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.293.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDENILSON MARQUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003740-06.2017.8.11.0028

APELANTE: MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO §2º DO ARTIGO 121. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. POSSÍVEL SURPRESA NOS ATAQUES PERPETRADOS PELO AGENTE. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, §2º, IV, e 121, §2º, IV c/c 14, II, ambos do Código Penal, em desfavor de duas vítimas, submetendo-o ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal envolve: (
i
) a inexistência de indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia; (
ii
) a possibilidade de absolvição sumária com fundamento na legítima defesa; (
iii
) a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iv
) o reconhecimento do homicídio privilegiado por violenta emoção.

III. Razões de decidir

3.1. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, justifica-se a manutenção da pronúncia com base no artigo 413 do Código de Processo Penal.

3.2. As declarações da vítima sobrevivente e das testemunhas presenciais ouvidas em juízo são uníssonas ao descrever a participação ativa do recorrente nos fatos delituosos.

3.3. A tese de legítima defesa não se mostra induvidosa, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

3.4. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída, diante da comprovação de desentendimentos prévios entre o recorrente e as vítimas.

3.5. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas deve ser mantida, ante o ataque surpresa perpetrado em via pública, durante a madrugada.

3.6. O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal (homicídio privilegiado) deve ser reservado ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade autorizam a pronúncia do réu, nos termos do artigo 413 do CPP”

“2. A exclusão da qualificadora do motivo fútil é admissível na decisão de pronúncia quando houver prova de animosidade ou desentendimento prévio entre autor e vítima.”

“3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando demonstrado ataque surpresa em circunstância que limitou a reação dos ofendidos.”

“4. Não havendo prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa ou da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado por violenta emoção, deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, competente para decidir sobre suas aplicabilidades.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121, §2º, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000862-69.2015.8.11.0096; TJMT, N.U 0000521-64.2011.8.11.0102; TJMT, N.U 1001329-66.2023.8.11.0026; STJ, HC 691.903/PI.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003740-06.2017.8.11.0028

RECORRENTE: MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (autos n. 0003740-06.2017.8.11.0028), que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida] e tentativa de homicídio qualificado [com motivação fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas suas razões, a defesa requer:
1)
a sua despronúncia, sob o argumento de que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva;
2)
seja absolvido sumariamente, uma vez que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa;
3)
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
4)
o reconhecimento do privilégio contido no artigo 121, §1º, do Código Penal [doc. digital n. 268722300].

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Poconé/MT requer a manutenção da pronúncia [doc. digital n. 268722309].

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 232921289].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 279969861].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0003740-06.2017.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente, MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA, a prática dos crimes de:
1)
homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, cometido em desfavor de
Ivanildo Nunes de Oliveira
;
2)
tentativa de homicídio qualificado com motivação fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra
VALDENILSON MARQUES DE OLIVEIRA
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial no 436/08, oriundo da Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Poconé-MT, que no dia 25 de dezembro de 2008, por volta das 05h50min, na Rua Antônio João, Bairro João Godofredo, neste município de Poconé-MT, o denunciado Magno Sandro de Oliveira, qualificado a fls. 20/21-IP, juntamente com o seu irmão Lauro Marino Ribeiro de Oliveira, qualificado as fls. 28/29, ambos fazendo uso de arma branca, tipo faca, e agindo com intenso animus necandi, desferiram um golpe contra a vítima lvanildo Nunes de Oliveira (brasileiro, solteiro, filho de lvaldino Nunes Rondon e Adair Benedita), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Necroscópico juntado aos autos (fls.55/60), provocando-lhe a sua morte, e um golpe contra a vítima Valdenilson Marques de Oliveira (brasileiro, filho de Genésio Oliveira da Silva e Benedita Marques Silva), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Pericial as fls. 60/65, que somente não foram à causa de sua morte, por circunstancias alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista que Valdenilson foi prontamente socorrido e conduzido até o pronto atendimento médico (PAM).

Segundo consta do referido caderno policial, na data de 25/12/06, por volta das 03:00 horas, as vítimas juntamente com outras pessoas encontravam-se no clube Casa das Festa, quando ali houve uma confusão entre o Magno e o Edson, mas que não chegaram as vias de fato, tendo em vista ter sido contidos pelos seguranças.

Alguns minutos depois, ainda no Clube Casa das Festas o denunciado Magno foi revistado pelos seguranças, o qual foi encontrado na cintura do mesmo, 01 (uma) chave de roda conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 67.

Por voltas 04h30min, lvanildo, Valdenilson, Edson, Robson e Vonildo, resolveram ir embora, e quando chegaram à esquina da Rua Antônio João com a Otaviano Patrício apareceu uma moto como dois ocupantes, Lauro pilotando Magno na "garupa", pararam a moto e desceram, ambos empunhando uma faca, tipo peixeira. Nesse momento foi uma correria, tendo o Magno corrido na direção do Ivanildo e o acertado nas costas, e o Lauro na direção do Valdenilson acertando-o na coxa.

[...]

Embora tenham sido realizadas diligências para apreender as 02 (duas) facas utilizadas no crime, está restou infrutífera.

Pelo apurado nos autos, verifica-se então que Magno Sandro Ribeiro de Oliveira e Lauro Ribeiro de Oliveira, urna contando com a cumplicidade do outro, agiram de maneira que tornou impossível a defesa das vítimas.

Também o motivo que levou a prática dos crimes, qual seja uma discussão que já tinha se encerrado no clube onde estavam, é sem indubitavelmente motivo fútil”
(doc. digital n. 268720341 – p. 15/19).

O feito foi desmembrado em relação ao corréu, LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA e, após o encerramento da fase do
judicium accusationis
,o juízo de origem pronunciou o recorrente, nos moldes contidos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“
DA MATERIALIDADE

Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial 436/2008, Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração, Boletim de Atendimento, Receituário Medico, Relatório Policial, Termo de Interrogatório, Termo de Apreensão, Laudo Pericial de Necropsia de Ivanildo, Laudo Pericial de Valdenilson, qual corrobora os depoimentos das testemunhas.

DA AUTORIA

Verifico que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413 do Código de Processo Penal.

[...] a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

No termo de qualificação e interrogatório o acusado LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, declarou [...].

Nota-se que o acusado relata que não estava junto com o réu na mesma moto, bem como não desferiu o golpe de faca na vítima Valdenilson.

Em interrogatório realizado em juízo lida a denúncia ao réu
MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, o mesmo relatou [...].

Percebe-se que o réu nega que tenha esfaqueado as vítimas, bem como afirma que o mesmo é quem sofreu uma facada em seu braço.

Anota-se ainda que o mesmo relata que trata-se de uma briga generalizada.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas e vítima de quem estava na companhia do réu na data e local dos fatos, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade já identificados no bojo dos autos.

[...]

Após a colheita dos elementos de convicção, a PRONÚNCIA do réu é medida que se impõe.

[...]

No presente caso, o acervo probatório produzido nas duas fases da persecução penal, estabelece um conjunto de elementos que devem ser apreciados pelo Egrégio Tribunal do Júri, conforme competência constitucionalmente prevista no art 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Com efeito, as testemunhas oculares ouvidas em juízo são firmes em dizer que o acusado estava à garupa de seu irmão em uma motocicleta Fan vermelha, momento em que ao encontraram as vítima desceram da motocicleta tendo o réu corrido atrás da vítima Ivanildo Nunes de Oliveira e desferido um golpe de faca em sua costa, tal como as mesmas testemunhas relataram que o corréu Lauro Marino foi quem desferiu um golpe de fata em desfavor da vítima Valdenilson Marques de Oliveira.

Ouvido ainda em sede Policial o corréu Lauro Marino, afirmou que viu o réu Magno seu irmão, “(...), Que, após ter furado o Ivanildo o Magno foi para o carro e o interrogado disse a ele “VOCE ACABOU COM NOSSA VIDA” (...)”

Desse modo, o contraste de elementos e a postura adotada por todos os envolvidos na presente persecução penal devem ser analisados pelo soberano Conselho de Sentença, tribunal constitucional criado para processar e julgar o grave crime que aqui se apura.

Destarte, quando este choque de versões, elementos e circunstâncias se apresentam nos autos, o caminho a se trilhar é aquele que submete o caso e o seu suposto autor ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri.

[...]

Por fim, as qualificadoras do motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima também devem ser submetidas ao crivo do Colendo Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual que houve um entrevero anterior ao fatos, bem como surpreenderam as vítimas com os golpes de facas, conforme aponta a denúncia, corroborando as declarações colhida na fase extrajudicial e judicial.

[...]

Quanto a tese de legitima defesa é possível identificar a versão antagônica à tese, uma vez que, o réu alega em juízo que foi vitima de golpe de faca , contudo laudo pericial realizada (data -08/01/2009), diverge da narrativa, portanto, a divergência dever ser solvida pelo Conselho de Sentença.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, aliada a provas colhidas em extrajudicial e judicial, merecem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO FINAL

Diante disso, o acusado
MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
devem ser pronunciados (a) para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Ivanildo Nunes de Oliveira
e tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Valdenilson Marques de Oliveira
tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c artigo 121, §2º, inciso II e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”
(doc. digital n. 268722295)

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2.918/08, boletins de atendimento médico e receituário, autos de apresentação espontânea, laudos periciais de necrópsia e de corpo de delito ns. 06-01-2009, 002-2009 e 01-02-000212-01/2009, e nas provas testemunhais.

Em relação à
autoria
, as testemunhas, EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, VONILDO MARQUES DE OLIVEIRA, ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA, RODRIGO BARBOSA MINAS NOVAS, WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS, VAGNER FÁBIO NASCIMENTO DA SILVA, NATALINO DE JEUS VENTURA GOMES, OZENIL INOCÊNCIO DE JESUS, YAGO HENRIQUE HONÓRIO DA SILVA, HELVÉCIO GONÇALO DE ARRUDA E SILVA, narraram extrajudicialmente que:

“
Edson
: no dia 24 para 25/12/2008, o declarante, seu irmão IVANILDO, o VALDENILSON, estavam no Clube Casa de Festas [...] houve um desentendimento [...] com um rapaz que se chama MAGNO. Que o MAGNO deu dois tapas no VALDENILSON e o declarante foi para perto dos dois e nisso o MAGNO foi para cima do declarante. Que o declarante deu dois murros em MAGNO; Que pensou que havia acabado tudo isso e por volta das 3h, ele saiu do clube e voltou com uma chave de roda na cintura; Que o declarante noticiou os seguranças [...] que tomaram o objeto do MAGNO, mas ele ficou dentro do salão; Que quando terminou a festa, saíram com seus colegas quando MAGNO acompanhou o declarante até um certo ponto; Que [...] depois apareceu o MAGNO e o LAURO de motocicleta e conheceram o declarante e os outros colegas; Que pararam perto do VALDENILSON e foi quando o LAURO de faca na mão o esfaqueou na perna, que o MAGNO também com uma faca correu atrás do IVANILDO, que tropeçou, foi quando o MAGNO deu uma facada nas costas dele; Que o LAURO e o MAGNO pegaram a motocicleta e fugiram [...]; Que o Ivanildo entrou no PAM vivo e que demoraram para atendê-lo [...] quando ele veio a óbito [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 6/7).

“
Vonildo
: Se encontrava no clube [...] com o EDSON LUIZ, Ivanildo, VALDENILSON e o ROBSON [...]; Que não viu a confusão dentro do clube com o Ivanildo. Que, por volta das 4h 30min resolveram ir embora; Que na saída do clube houve um tumulto com o EDSON, VALDENILSON e o ROBSON [...] e uma discussão com o EDSON e o MAGNO; Que logo que acabou a confusão foram com destino as suas residências; Que na esquina [...] [...] apareceram uns motoqueiros, sendo que o LAURO estava como piloto; Que pararam a moto e desceram, empunhando facas, tipo peixeira. Que o MAGNO correu para cima do EDSON e do Ivanildo; Que o LAURO correu para cima do VALDNILSON e o declarante vendo foi para cima impedir o LAURO [...]; Que não deu tempo de segurá-lo e ele deu uma facada no VALDENILSON que era destinada à barriga, mas com o desvio pegou na coxa direita dele; Que o LAURO é irmão do MAGNO; Que não presenciou o MAGNO esfaqueando o Ivanildo, apenas depois viu o MAGNO com a faca na mão cheia de sangue; Que o MAGNO e o LAURO fugiram na motocicleta [...]; Que viu o seu irmão ensanguentado, mas andando [...] e o Ivanildo no chão ainda respirando [...], e que o levamos ao PAM; Que ele estava em grave estado e foi encaminhado ao Hospital de Cuiabá; Que de manhã ficou sabendo que Ivanildo veio a óbito [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 12/13).

“
Robson
: Que veio para Poconé comemorar o Natal [...]; Que encontrou com os primos e uns amigos [...] e foram no Clube da Casa das Festas [...]; Que, por volta das 4h todos resolveram ir embora e lá fora o MAGNO quis agredir o EDSON e o declarante tentou separar para não haver briga; Que o MAGNO empurrou o declarante e ameaçou EDSON: ‘você vai ver, eu vou pegar você’; Que nesse momento o declarante deu um soco no MAGNO e o VONILDO puxou o declarante tentando separar; Que o VONILDO pediu ao declarante para tirar o VALDENILSON para irem embora; Que saíram de moto [...] foram para casa; Que próximo à residência ainda ficaram na calçada conversando e o restante do pessoal foi a pé; Que logo apareceu de motocicleta o MAGNO e o LAURO, este pilotando; Que eles desceram [...] cada um com uma faca [...] foi quando o pessoal saiu correndo; Que pulou um muro [...] e não viu mais nada; Que ouviu o VONILDO gritar: ‘Lauro, o que é isso?’ e o LAURO gritar para o MAGNO: ‘Não são eles’ e logo foram embora; Que depois o declarante saiu do mato e viu o Ivanildo ensanguentado e o VALDENILSON com a perna ensanguentada; Que chamaram um vizinho [...] e levaram os dois para o PAM; Que depois de muito tempo, o médico resolveu mandar o Ivanildo para Várzea Grande e o mesmo não resistiu [...] e foi a óbito [...]; Que o declarante afirma que o LAURO não estava no Clube [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 14/15).

“
Rodrigo
: Não se encontrava no Clube Casa de Festas com o pessoal do Ivanildo e do VALDENILSON; Que por volta das 5h, quando tinha acabado a festa [...] encontrou os rapazes: Ivanildo, VALDENILSON, EDSON, VONILDO, ROBSON e outros que não lembra o nome; Que afirma ter visto uma briga no clube, mas não sabe quem estava nela; Que depois foram embora para casa [...]; Que apareceram dois rapazes de motocicleta vermelha, quem estava pilotando era o LAURO e de carona estava o MAGNO; Que pararam e desceram, o LAURO perguntou: ‘Quem bateu no meu irmão?’ e os dois puxaram, cada um, uma faca da cintura e correram atrás dos rapazes; Que nesse momento todos se espalharam em direções diferentes; Que o LAURO correu atrás do VALDENILSON e o esfaqueou [...] e o MAGNO na direção dos outros; Que o informante correu voltando na rua [...], mas afirma ter visto o LAURO esfaquear o VALDENILSON pela frente [...] e não viu mais nada [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 38/39).

“
Wagner
: Estava em sua casa [...] quando o RODRIGO chegou e disse que o VALDENILSON e o Ivanildo tinham sido esfaqueados e quem havia feito isso tinha sido o MAGNO e o LAURO; Que por volta das 10h ficou sabendo que Ivanildo havia falecido e o VALDENILSON estava fora de perigo [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 40).

“
Vagner
: Estava na casa de Festas [...]; Que não presenciou nenhuma confusão no interior do clube; Que quando acabou a festa [...] foram para casa; Que ninguém disse alguma coisa sobre briga [...]; Que [...] no caminho apareceu uma moto e nela estavam o LAURO pilotando e o MAGNO de carona; Que eles pararam, desceram da moto, cada um com uma faca na mão; Que o declarante afirma que os rapazes estavam tranquilos e quando viram os dois com as facas saíram correndo; QUE LAURO e MAGNO foram para cima de VALDENILSON, momento que o declarante pulou um murro e não viu mais nada [...]; Que depois que a coisa acalmou o declarante saiu e viu Ivanildo no chão ensanguentado [...]; Que todos pediram socorro e [...] o levaram para o PAM; Que todos foram para suas casas; Que depois ficou sabendo que o Ivanildo havia morrido [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 43/44).

“
Natalino
: Que trabalha como segurança [...] e no dia 25 para 25 trabalhou na Casa de Festas. Que presenciou uma confusão no meio do salão, onde foram separar os brigões [...]; Que um deles era o MAGNO e outro rapaz que o declarante não conhece, mas não chegaram às vias de fato; Que não viu LAURO na festa [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 72).

“
Ozenil
: Trabalha como segurança em festas [...]; No dia dos fatos o declarante estava na portaria e não presenciou a confusão no salão; Que o Júnior trouxe o MAGNO de dentro do salão e o declarante ao revistar o MAGNO encontrou uma chave de roda de automóvel na cintura do MAGNO e foi quando tirou a chave e o tirou para fora; Que pediu para ele não entrar mais no clube [...]”

“
Yago
: [...] que no lado de fora afirmou ter visto uma confusão envolvendo o MAGNO, que na hora conheceu apenas eles e muitos brigando com ele; Que não conhece ninguém da turma do rapaz falecido [...]”
(doc. digital n. 268720341 – p. 9)

“
Helvecio
: Estava trabalhando [...] e por volta das 3:30 começou uma confusão no interior do salão [...]; Que o declarante e seu colega foram e separaram o MAGNO e outro rapaz [...] na confusão; Que logo depois apareceu um amigo do rapaz dizendo que o MAGNO estava armado, mas não soube dizer o tipo de arma; Que chamou o MAGNO [...] e pediu para o OZENIL revistá-lo [...] momento que encontrou uma chave de roda de veículo na cintura dele; Que a mesma foi apreendida [...]; Que o MAGNO foi para a portaria e não o viu mais [...]”
(doc. digital n. 268720341 – p. 11).

A vítima sobrevivente,
VALDENILSON, informou:

“
Estava na casa de Festas comemorando o Natal junto com EDSON, Ivanildo, VONILDO e o ROBSON; Que afirma não conhecer MAGNO; Que na festa quando foi ao bar, o MAGNO apareceu na sua frente e disse qualquer coisa que não entendeu, momento que ele deu um tapa no seu rosto; Que o declarante não entendeu nada e na hora não reagiu [...]; Que, por volta, de 4h 30min, a turma resolveu ir embora; Que na saída encontraram o MAGNO e houve uma discussão entre ele e o declarante, o EDSON e o ROBSON; Que o VONILDO e o Ivanildo estavam tentando retirar o declarante e os outros para evitar mais confusão; Que o declarante jogou uma latinha e deu um tapa no MAGNO, e o EDSON também deu dois tapas nele [...], mas o pessoal do ‘deixa disso’ conseguiu retirar a turma; Que foi então que acabou a confusão; Que o MAGNO sumiu [...] e todos foram embora; Que perto da casa do declarante, apareceu uma moto, o MAGNO e o LAURO [...]; Que o MAGNO desceu o foi para cima do Ivanildo e o LAURO para cima do declarante, ambos com facas; Que o declarante conseguiu desviar duas vezes das facadas do LAURO e como estava rente à parede foi quando o VONILDO tentou segurar o LAURO e este acertou o declarante na coxa direita; Que o LAURO ainda veio para cima do declarante quando conseguiu pular um muro; Que o VONILDO gritou com o LAURO e foi quando este conheceu o VONILDO e o LAURO gritou com o MAGNO dizendo: ‘não é esse, você está enganado’, mas o MAGNO já havia esfaqueado o Ivanildo; Que o declarante ouviu eles fugirem de moto; Que viu o Ivanildo ensanguentado; Que logo chegou mais gente gritando por socorro e levaram ele para o PAM; Que o Ivanildo estava mais grave foi encaminhado ao PS de Várzea Grande [...] que depois ficou sabendo que ele foi a óbito; Que o declarante não tem conhecimento de rixa ou de briga entre o EDSON e o MAGNO e nem entre o LAURO [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 10/11).

MAGNO, quando interrogado extrajudicialmente, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 268720340 – p. 23/24), enquanto LAURO – na presença de seu advogado – narrou:

“
Que não estava no Clube Casa de Festas por ocasião da confusão entre MAGNO e os outros; Que estava na sua casa [...] e
por volta das 4h 30min, seu irmão MAGNO apareceu; Que estava com o rosto todo desfigurado
e disse que havia por volta de 15 a 20 rapazes atrás dele; Que disse que havia levado uma surra dos rapazes, mas não chegou a citar nomes; Que depois ele foi embora;
Que passado alguns minutos, preocupado com seu irmão, pegou sua motocicleta e saiu a procura dele; Que passando uma rua viu o MAGNO brigando com uns rapazes
. Que logo
viu o MAGNO com uma faca na mão e foi na direção dele para segurar e separar a briga
; Que ao segurar o MAGNO levou um soco no rosto do VALDENILSON; Que o interrogado estava segurando o MAGNO e quando levou o soco, o MAGNO deu uma ‘volta’ e como estava com a faca acertou o VALDENILSON;
Que, de imediato, o MAGNOU conseguiu se soltar do interrogado e correu para cima do Ivanildo
; Que o interrogado afirma que o MAGNO estava de carro; Que após ter furado o Ivanildo,
o MAGNO foi para o carro e o interrogado disse a ele: ‘você acabou com nossa vida’
; Que o interrogado diz que
MAGNO pegou o carro e foi embora e o interrogando ficou parado por alguns minutos e o Ivanildo pedindo socorro
; Que naquele momento nenhum dos amigos dele estavam por perto; Que o interrogando pediu por socorro [...] pegou sua motocicleta e foi para sua casa [...]; Que afirma não saiu de motocicleta com MAGNO; Que o interrogado não encontrou com ele no mercado e quando ele havia chegado na sua casa estava todo ensanguentado e com o rosto cheio de hematomas [...];
Que não estava armado quando foi em busca do MAGNO; Que a faca do MAGNO é a que ele tem em seu carro quando usa para pescaria
; Que o interrogado não prestou socorro ao Ivanildo por estar com medo de ser agredido pelos colegas da vítima; Que o interrogando afirma que se o socorro fosse imediato o Ivanildo poderia estar vivo [...]”
(doc. digital n. 268720340)

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, YAGO, NATALINO, OZENIL, ROBSON (auscultado em duas oportunidades), JONATAN WELBERSON PROENÇA e HELVÉCIO, os informantes, JOÃO VIEIRA TEIXEIRA, RODRIGO e VONILDO, e realizado o interrogatório do acusado,
verbis:

Yago
: Eu fui na festa [...]. Lá fora eu vi uma confusão [...], não vi se era o LAURO ou o MAGNO.
Dentro do clube eu não vi confusão nenhuma. Do lado de fora eu estava muito longe
[...] foi um murro [...], mas não sei dizer quem estava no meio.
Não consegui ver se tinha gente batendo no MAGNO
[...]. Tinha um punhado de gente [...]”
(mídia: YAGO HENRIQUE 139284.wmv)

Natalino
: Conheço o MAGNO de vista. Não me recordo de ter ido na Delegacia [...]. Não me recordo de confusão [...]. Eu trabalhei na Casa de Festas, mas não trabalho mais não. Eu trabalhava na portaria [...]”
(mídia: natalino Jesus 139284.wmv)

Ozenil
: Não conhecia o MAGNO [...]. Na ocasião que teve essa morte dele, nós vamos trabalhar na casa das festas que teve a festa e lá, não houve nada. Eu estava trabalhando na portaria festa lá, não teve nada.
Lá tem uma discussão lá dentro, comentaram
. Como eu estava na portaria, não fiquei sabendo se teve murro ou se teve alguma pancadaria. Olha, eu fiquei sabendo essa aí que eram eles que estavam brigar lá dentro, que eu estava na portaria eu não pude ver. Naquela ocasião chegou os seguranças para apaziguar a briga, mas já não tinha mais nada. Depois que encerrou a festa [...] a turma estava falando que mataram ‘fulano’ em tal lugar.
Saiu da festa para brigar e matar, isso eu fiquei sabendo
. [...] eu estava na portaria [...]
revistei o MAGNO, achei uma chave, mas quando ele estava entrando eu peguei a chave de fenda e pus o rapaz lá fora
[...].
Era uma 5h que chegou um falou que tinham matado um peão na facada
[...].
Era perto da RL, porque alí na casa de festa, descendo reto mais próximo está esse comércio, lá embaixo
. Não vi como iniciaram as discussões dentro do clube [...]. A distância entre a casa de festas ao mercado RL é cerca de 2.000 metros [...]. O Júnior trouxe os dois que estavam brigando na festa para fora [...],
e eu tirei a chave de fenda dele
[...],
eles falaram que era o MAGNO
”
(mídia: 139284 - Ozenil.wmv)

João Vieira Teixeira
: Conheço o MAGNO desde que ele era pequeno [...]. Nunca vi falar que ele é uma pessoa perigosa, nem dado a bebida, drogas [...]. O comentário saiu que foi desse caso o único crime que ele está envolvido [...], mas não sei nada sobre esse fato”
(mídia: 139284 - João Vieira Teixeira.wmv).

Rodrigo
: Nós estávamos bebendo juntos na festa [...], não lembro os nomes, mas estava o Ivanildo. Aí
[após a festa]

eles passaram de moto e voltaram, e começou a tentativa de homicídio do Valdenilson, desferiu golpe nele e correram atrás do outro
já, não me recordo direito, faz muito tempo.
Estava indo embora da festa, aí chegou o MAGNO e o irmão dele de moto
[...]. Eles passaram uma primeira vez e depois voltaram.
Quem estava na moto era o LAURO e o outro que estava lá na festa
[...] que tava na confusão da festa. Eles passaram uma vez,
depois desceram, com a faca na mão e foram pra cima
[...].
Só chegaram e falaram: ‘quem tinha batido no irmão dele’ e já foram para cima do rapaz
[...] e
desferiu o golpe e correram atrás do outro
. A gente foi embora juntos [...], moramos na mesma rua [...].
Eles foram pra cima do Ivanildo e do VALDENILSON [...]. Eles chegaram na confusão, golpearam o rapaz, e todo mundo já correu, ai eles correram atrás de outro rapaz que acertou também
[...] tentaram separar, mas todo mundo correu [...] depois pegaram a moto e fugiram. [...]
depois comentaram na mesma hora que era o rapaz que tinha brigado com ele lá na festa
[...]. Comentaram que arrumaram confusão lá dentro da Casa das Festas, que brigaram e ficou por isso. Aí acabou a festa e todo mundo foi embora, quando eles apareceram. Na hora dos fatos
os dois estavam armados
,
com facas
[...] grandes
[mostrando com as mãos]
.
Eles foram pegos de surpresa
. O RONILDO ainda tentou falar para eles pararem [...]. Quanto às facas, acho que eles levaram, nós procuramos no lugar e não achamos [...].
O VALDENILSON foi esfaqueado perto da virilha, ele estava encurralado em um muro
. [...]
Quem chegou pilotando foi o LAURO com o MAGNO na garupa
[...].
Quem atingiu a vítima que foi a óbito foi o MAGNO e o outro foi o LAURO
”
(mídia: 139284 - Rodriguo Barbosa Minas Novas.wmv)

Robson
: Eu fui em dezembro passar o Natal eu fui passar o Natal em Poconé né? Meus pais moram lá aí por volta da meia-noite sempre tem a minha festa, né? Com a meia-noite e mais ou menos, eu fui pra casa da festa, onde encontrei com o Ivanildo, Valdenilson e o Edson e o Vonildo né, todos parentes meu, ai nisso, uma hora depois
mais ou menos começou uma discussão entre o Magno, Valdenilson e o Edson
, e nisso eu já tinha tentado separar lá dentro, né? Não vi quem começou [...], fui lá só separar mesmo. Aí quando estava quase terminando a festa,
por volta de 4h 30min, que eu saí lá fora já estava tumulto de novo
[...]
com o MAGNO
[...]. Eu não sei quem agrediu ele, pois ele estava com o supercílio cortado [...], mas eu fui separar de volta [...] e o MAGNO acabou ameaçando o irmão do Ivanildo [...] e eu desferi um soco no MAGNO [...], nessa hora da confusão ele aparentemente estava sozinho. Após eu saí de moto, o VANDENILSON estava muito bêbado, ele foi de moto com o irmão dele pilotando. O VONILDO estava pilotando e segurando ele. O EDSON foi embora a pé, ele o Ivanildo e outras pessoas.
Eu parei em frente à casa da minha mãe de moto e ficamos esperando ele virem da festa, da rua, e quando eles estavam próximos da casa dos meus pais, passaram dois e moto e deu o balão e voltou
.
Hora que eles desceram, os dois com facas, eu vi que era o MAGNO e o LAURO
. Saíram correndo [...] o MAGNO foi e chegou batendo com a faca no VALDENILSON [...], o Ivanildo pegou uma pedra e jogou uma pedra no MAGNO, mas ele errou e saiu correndo atrás dele [...], nisso eu pulei para o outro lado do muro, ouvi gritos, do LAURO gritando: ‘não é eles, não é eles’.
O MAGNO atacou o Ivanildo, com apenas uma facada, ele estava correndo, pegou pelas costas
[...] eu não vi a hora, pois estava pulando um muro para fugir [...]. O LAURO era irmão [...] e parou do lado do VALDENILSON, deu uma na virilha, perto da coxa [...]. O VONILDO ainda ajudou ele a pular um muro, mas já estava esfaqueado [...]. Na hora que o MAGNO correu atrás do Ivanildo eu vi [...], estava com a faca na mão, partindo para cima dele [...], mas no momento da facada eu não vi, eu estava em cima do muro, pulando [...].
Eu vi o LAURO desferindo a facada no Valdenilson, pois pararam perto dele [...] e o MAGNO saiu correndo logo depois em direção ao Ivanildo, isso eu vi
[...]”
(mídia: Robson Fernando de Oliveira.wmv).

Robson
: Fui passar o Natal [...], estava no momento da briga, na confusão e na hora do homicídio. Eu vi como aconteceu. [...] vim passar o Natal com minha família em Poconé [...], fomos para a festa [...], encontrei com eles [...].
Estava tendo uma confusão entre o MAGNO e o irmão do Ivanildo
.
Era uma discussão entre eles
. Acabou a confusão [...] saímos para fora [...] depois novamente aconteceu outra [...]
o MAGNO acabou até me empurrando
[...],
ameaçando meu primo
[...] e acabei dando um soco nele.
Acabou gerando uma confusão maior
[...] saímos de moto eu, o VONILDO e o VALDENILSON [...] embora para casa [...], esperar
o pessoal que tava vindo a pé
[...],
o EDSON, o Ivanildo, e mais pessoas. Nisso aconteceu que passou dois motoqueiros, o MAGNO e o LAURO
[...].
Quando eles voltaram e desceram eu tive certeza que eram os dois
. Na hora que tava vindo o pessoal da festa, nisso eles voltaram [...]
cada um com uma faca na mã
o [...]
MAGNO tava correndo atrás do Ivanildo, ele até jogou uma pedra nele
[...] e saiu correndo. Eu subi e pulei um muro [...] escutei só o LAURO gritando: ‘não é eles’. Quando voltei, o Ivanildo já estava esfaqueado no chão, o EDSON segurando ele [...]”
(mídia: 143930-Testemunha - Robson - 506174.wmv)

Jonatan
: “Eu participei da festa [...].
Dentro da festa eu vi uma discussão, não foi uma briga. O MAGNO com o rapaz
. Eram os dois, bate boca entre os dois, sozinhos [...].
No final, vimos que o cara estava lá fora, esperando, enquanto o MAGNO estava lá dentro
[...]. Os amigos estavam falando que ia sair briga [...]. Tinham bastante gente lá fora, mais de cinco pessoas [...]. Fecharam ele [...], começaram a bater nele [...]. Jogaram uma latinha na cara dele [...] chegou de cortar [...], só uma latinha. Eu só vi que eles subiram brigando [...]. Depois eu fui logo embora [...]. Não fiquei sabendo de mais nada da confusão [...] no outro dia de manhã que fiquei sabendo [...]. Na festa, dentro do salão eu não estava com o MAGNO [...]. No final [...]
vi saindo um bate-boca
[...],
mas não sabia do que se tratava
[...],
dava para ver que o MAGNO estava na confusão
[...], empurra-empurra. De fora, vimos o rapaz que estava envolvido na briga lá fora, com uma galera [...], faz um tempo [...], ficamos esperando, na hora que o MAGNO saiu pegaram ele [...]. Chegaram brigando [...], bateram [...], jogaram uma latinha nele [...]. Continuaram a confusão e foram indo para outro lado, mas eu não vi mais nada [...]”
(mídia: 139284 - Jonatan Welberson Proença.wmv)

Helvécio
: Conheço o MAGNO [...] não sei por que ele está preso. Estava na portaria,
lá no clube não aconteceu nada lá
.
Não teve confusão lá fora
[...]. Fiquei sabendo desse caso no outro dia. Falaram o que tinha acontecido [...] que ele tinha matado alguém [...]. No dia dos fatos eu estava na portaria [...]
não conseguia ver o movimento dentro do salão
[...], controlando a entrada, revistando pessoas [...].
Eu separei o MAGNO e um rapaz moreno, pois estavam numa confusão
[...], depois voltei para portaria.
Revistaram o MAGNO e encontraram uma chave de roda, quem revistou foi o OZENIL
”
(mídia: Helvecio 139284.wmv)

Vonildo
: A gente tava numa festa [...] final de ano [...]
o MAGNO começou uma briga com o EDSON e meu irmão, o VALDENILSON
. Começou uma briga com os dois [...] tentamos separar,
deu todo aquele tumulto
[...].
Acabou ali
[...] fomos embora. Eu, meu irmão, o EDSON, o Ivanildo e o ROBSON [...], nisso
chegaram o LAURO e o MAGNO de moto e aconteceu isso
. [...]
estavam armados com arma branca, foram para cima do EDSON e do VALDENILSON aí acabou o fato de ceifar a vida do Ivanildo e o LAURO desferiu uma facada no meu irmão
[...].
Os dois estavam com facas
[...] de açougueiro, de cabo branco [...]. Acertaram o Ivanildo, o MAGNO acertou ele. O LAURO acertou meu irmão na perna [...]. Depois disso o pessoal desapareceu. Subiram na moto e saíram [...].
A gente tentou socorreu eles, gente foi atrás de carro e trazer eles até o hospital do PAM, trouxemos os dois pra cá, mas infelizmente o Ivanildo não resistiu
.
Atingiram ele pelas costas
[...]. Lá na festa o LAURO não estava [...]. O Ivanildo e o VALDENILSON conheciam o MAGNO e o LAURO [...], mas não sei de nenhum desentendimento entre eles não [...]. Na hora dos fatos eu tentei impedir o LAURO. O MAGNO foi atrás do EDSON, eu fiquei com meu irmão, tentando impedir o LAURO de esfaquear ele, mas o MAGNO eu não segurei não. Eu tentei impedir o LAURO empurrando, segurando ele, para não desferir as facadas no meu irmão, até que acho que ele pensou que tinha acertado, golpe fatal. Simplesmente saíram correndo, pegaram a moto, ele e o irmão dele e saíram.
Eles não falaram nada quando desceram da moto, já foram para cima desferindo golpes
[...].
Tenho certeza que eram eles, estavam sem capacete
. [...]
estava próximo do meu irmão quando o LAURO desferiu o golpe de faca e vi o MAGNO correndo atrás do Ivanildo e desferindo o golpe de faca
;
Eles chegaram em uma Fan vermelha
[...] só não tenho o número da placa [...]
e ambos estavam armados de faca
; [...] o LAURO foi para cima do meu irmão e
o MAGNO para cima do EDSON e do Ivanildo
[...];
O MAGNO conseguiu esfaquear ele nas costas. O Ivanildo caiu, ele foi, fincou a faca nas costas e depois saiu correndo
[...] depois que eles fugiram, sentido RL e depois eu não vi [...]”
(mídia: 139284 - Vonildo Marques de Oliveira.wmv).

No seu interrogatório, MAGNO, relatou:

“
Acusado
: Eu me lembro que eu me lembro que eu saí da casa das festas, eu desci a rua eu me esqueci o nome a rua do antigo cinema da cidade e eu desci lá.
E essas pessoas que começou a confusão dentro lá da casa das festas, eles me alcançaram, eles me alcançaram e nisso meu irmão chegou
. E aí onde foi. Onde deu a briga. Aí foi uma foi deu briga lá e foi onde aconteceu esse tipo de coisa. Mas eu me lembro de muita pouca coisa [...].

Juíza
: [...] o senhor teve uma discussão na casa das festas?

Acusado
: Assim, eu pisei no pé do menino lá, não sei quem é [...] aí no mesmo instante eu pedi desculpas para ele. Aí já começaram a bater em mim.
Foi quando os seguranças tiraram eu para fora e nisso eu desci a rua do antigo cinema
[...].

Juíza
: [...] o senhor estava com uma faca?

Acusado
: Não estava [...].
Eu desci da casa das festas, nem meu carro eu peguei, eu deixei lá
.

Juíza
: O senhor sabe que uma das vítimas faleceu e a outra foi esfaqueada. Quem que esfaqueou as pessoas, o senhor, sabe?

Acusado
: Olha, assim, doutora, foi uma briga generalizada de todos [...]. Isso pode, pode ter [...] acontecido, mas assim é, eu não, eu não estava armado com nada, com faca,
o meu irmão chegou
[...]
porque ficou sabendo que ele tinha batido em mim na casa das festas
. Ele morava próximo. Ele chegou e nós
descemos a rua do cinema com ele, desci correndo, eu desci correndo, aí chegando o próximo cemitério
[...]
que foi onde eles me alcançaram, eles me alcançaram e começaram a bater de mim de novo
. E assim, doutora, é aí meu irmão, chegou, aí ele pra me defender. Eu não vi se ele estava com faca [...] eu não estava com faca e aconteceu uma briga generalizada. E eu desconheço esse menino que cortou perna.

Juíza
: Mas eu preciso saber se o senhor confessa ou não que esfaqueou eles?

Acusado
: Eu não confesso porque eu não me lembro [...]
antes do meu irmão chegar a todo tempo eu escutava: ‘fura ele, fura ele’. Tanto é que eu tenho um corte no braço desse dia
.

MP
: O senhor se recorda deles falando ‘fura ele’ e não foi seu irmão falando isso pro senhor?

Acusado
: Não porque ele chegou depois.

MP
: Porque a vítima que sobreviveu, ela fala que o senhor, inclusive o irmão do senhor, falava assim pro senhor.

Acusado
: [...] não, porque ele chegou muito depois e quando chegou depois, que já tinha acontecido por causa de tudo.

MP
: [...] então estão inventando que o senhor matou uma pessoa [...]?

Acusado
: Não, inventando elas não estão, mas foram as mesmas pessoas que bateram em mim.

MP
:
Então vamos lá, então inventando elas não estão, são palavras do senhor
?

Acusado
:
Deu uma confusão, eu não me lembro se acertei alguém, foi uma briga generalizada
.

Defesa
: Você para entrar foi revistado? Acharam algo?

Acusado
: Fui revistado, não acharam nada e fui embora às três da manhã [...].

Defesa
:
Você bebeu muito
?

Acusado
:
Bastante
.

Defesa
: Você estava com faca quando entrou na Casa de Festas?

Acusado
: Não.

Defesa
: Quando saiu, desceu a rua do cinema e foi direto?

Acusado
: Desci direto nela porque estava atrás de mim [...] tinham umas oito pessoas. A confusão se estendeu porque eu corri mais [...], corri até o Mercado RL [...], aí me pegaram.

Defesa
: Iam te batendo e você fugindo?

Acusado
: Eles me derrubaram, aí que eu ouvi o cara falando: ‘fura ele’ e tentei fugir, quando não consegui mais, meu irmão chegou. Tinha um garimpo por alí.

Defesa
:
Quando seu irmão chegou o que aconteceu
?

Acusado
:
Briga para todo lado [...] os caras começaram a bater mais ainda, pegaram pedra [...]. A gente começou a brigar, eles correram, eu montei na moto do meu irmão e ele me levou embora
.

Defesa
: O corte que você tinha no braço o que você fez?

Acusado
: Quando me apresentei com o antigo advogado, ele me levou num doutor particular e fez a sutura. Levei dezessete pontos [...]”
(mídia: 0003740-06.2017 - Interrogatorio do réu.mp4)

A toda a evidência, as
provas

judicializadas
revelam indícios suficientes de autoria e participação do recorrente no ilícito descrito na denúncia.

MAGNO
, em seu interrogatório judicial, afirmou não se recordar com exatidão dos acontecimentos, mas que se envolveu em uma confusão no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Casa de Festas’.

Asseverou que, em razão do entrevero, foi retirado do local pelos seguranças e estava a caminho de sua residência quando passou a ser perseguido pelas vítimas e por colegas delas.

Narrou que, ao perceber a aproximação do grupo, empreendeu fuga, sendo, contudo, alcançado nas imediações do Supermercado RL, momento que começou a ser agredido com socos e pontapés.

Acrescentou que, no decorrer das agressões, ouviu um dos envolvidos gritar, insistentemente: ‘fura ele, fura ele’, ocasião em que foi atingido no braço por um golpe de arma branca.

Por fim, declarou que seu irmão, ao tomar conhecimento da situação, deslocou-se ao local com sua motocicleta e interveio na briga, com o intuito de socorrê-lo; entretanto, não soube precisar se atingiram alguém na confusão generalizada.

YAGO
,

limitou-se a informar que não presenciou nenhum desentendimento no interior do clube, mas que, do lado de fora do estabelecimento, visualizou uma briga, na qual MAGNO se encontrava entre os envolvidos.

JONATAN
declarou ter presenciado MAGNO discutindo com um indivíduo no interior do clube e, ao deixar o local, notou que essa pessoa, acompanhada de outros indivíduos, aguardava, do lado de fora, a saída dele. Além disso, relatou que, tão logo o recorrente deixou o estabelecimento, foi imediatamente agredido pelos rapazes do grupo. Por fim, afirmou não ter acompanhado o desfecho da confusão, pois optou por sair do local.

As testemunhas,
NATALINO
,
OZENIL
e
HELVÉCIO
, seguranças que trabalhavam no estabelecimento ‘Casa de Festas’ no dia do ocorrido, asseveraram que houve uma discussão entre alguns clientes no interior do salão e que MAGNO era um deles.

Relataram ainda que o recorrente foi submetido a revista, que localizaram, escondido nas suas vestes, uma chave de fenda/roda, e, por este motivo, expulsaram-no da boate.

Por fim, tomaram conhecimento do ocorrido no dia seguinte, quando terceiros informaram que alguém havia sido assassinado nas proximidades do Supermercado RL.

ROBSON
, em todas as oportunidades que foi ouvido, declarou que estava em Poconé/MT para passar as festas de final de ano e que, na véspera de Natal, foi junto com alguns amigos – dentre eles as duas vítimas –, em um evento que estava ocorrendo no clube ‘Casa de Festas’.

Informou que, durante a festividade, MAGNO e EDSON se desentenderam, mas que o entrevero foi rapidamente apaziguado; contudo, após o término do evento, quando estavam na parte externa do comércio, MAGNO lhe empurrou e ameaçou Ivanildo, razão pela qual desferiu um soco nele, desencadeando uma confusão generalizada.

Afirmou que, após o tumulto, dirigiu-se à residência de sua mãe, conduzindo sua motocicleta, encontrou-se com VONILDO e VALDENILSON, os quais aguardavam os demais que retornavam a pé, ocasião em que viu uma motocicleta, com dois ocupantes, circulando pelo local.

Segundo descreveu, quando seus amigos se aproximavam da residência, os motociclistas reapareceram, desembarcaram rapidamente e, ambos empunhando facas, foram na direção do grupo, tendo reconhecido se tratar de MAGNO e LAURO.

Relatou ter visto LAURO atingir VALDENILSON com um golpe próximo da virilha, enquanto MAGNO iniciou uma perseguição a Ivanildo, que tentou revidar atirando-lhe uma pedra.

Narrou ainda que, temendo por sua integridade, evadiu-se do local pulando um muro, ocasião em que escutou LAURO gritar: ‘não são eles, não são eles’ e, após cessar a confusão, verificou que Ivanildo estava caído, com um ferimento perfurante nas costas.

RODRIGO
declarou que estava deixando o local da festa, na companhia das vítimas e outros amigos, quando viu a chegada de MAGNO e seu irmão em uma motocicleta.

Relatou que ambos desembarcaram do veículo empunhando facas, dirigiram-se ao local onde o grupo estava, momento que LAURO indagou, em tom ameaçador: ‘quem havia agredido MAGNO’ e, sem dar oportunidade de resposta, passaram a atacá-los.

Segundo afirmou, os agressores partiram para cima de Ivanildo e VALDENILSON, desferindo golpes com as armas brancas, circunstância que causou pânico entre os presentes e ocasionou a dispersão geral de todos.

Asseverou que as vítimas foram surpreendidas, estavam desarmadas e impossibilitadas de oferecer defesa, tanto que VALDENILSON foi golpeado na virilha, após ter sido encurralado junto a um muro.

Ao final, afirmou que LAURO conduzia a motocicleta e atingiu VALDENILSON, enquanto MAGNO estava na garupa, e foi o responsável pelo ferimento fatal em Ivanildo.

VONILDO
descreveu que, estava no interior do clube ‘Casa de Festas’, quando presenciou o início da briga envolvendo MAGNO, EDSON e seu irmão, VALDENILSON, a qual gerou certo tumulto, porém, foi rapidamente apaziguada.

Após o entrevero, quando estava a caminho de casa na companhia de Ivanildo, EDSON, VALDENILSON e ROBSON, relatou ter avistado a chegada de MAGNO e LAURO em uma motocicleta de cor vermelha, modelo
Fan.

Acrescentou que os acusados estavam sem capacete e portavam facas grandes, de cabo branco, semelhantes às utilizadas por açougueiros.

Afirmou que, ao desembarcarem, os acusados “não proferiram nenhuma palavra” e apenas investiram contra EDSON e VALDENILSON; contudo, MAGNO também passou a perseguir Ivanildo, alcançando-o e desferindo-lhe uma facada nas costas.

Asseverou que, diante da gravidade das lesões, tentou socorrer as vítimas, conseguindo apoio para transportá-las para o hospital, porém, Ivanildo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Por fim, declarou ter reconhecido os autores do crime, relatando que presenciou quando seu irmão foi atingido por LAURO, bem como o momento em que MAGNO desferiu o golpe nas costas de Ivanildo.

Embora a defesa alegue que “
não houve nenhuma testemunha ocular que aponte com precisão ter sido o recorrente o autor do delito”
, as provas produzidas evidenciam o contrário.

Dos elementos contidos nos autos é possível verificar que MAGNO se envolveu em uma confusão com EDSON e VALDENILSON, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Casa de Festas’, tanto que foi expulso pelos seguranças do local.

Após o encerramento da festividade, as vítimas e testemunhas retornavam para suas residências quando foram abordadas, no meio da via pública, pelo recorrente e seu irmão, LAURO, os quais estavam em uma motocicleta, munidos de armas brancas [facas].

Por fim, as testemunhas e informantes foram uníssonas e descreveram que:
1)
os acusados desceram rapidamente do veículo e partiram para cima dos presentes;
2)
LAURO atingiu VALDENILSON, próximo à virilha, com uma facada; e
3)
enquanto Ivanildo tentava escapar, foi perseguido e alcançado por MAGNO, que desferiu um golpe nas suas costas.

Não restam dúvidas que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, tanto que foi identificado pela vítima sobrevivente na fase policial e pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Diante desse cenário, a pronúncia é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria.

[...] III. Razões de decidir
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, os quais podem ser extraídos dos depoimentos da vítima sobrevivente e da
então companheira do recorrente,
[...]
testemunha presencial dos fatos
[...]”
(TJMT, N.U 0000862-69.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA [...] 2. Fatos relevantes: (i) depoimento da vítima e de testemunha presencial que indicam a autoria do recorrente [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado nos autos através dos depoimentos das testemunhas e das declarações fornecidas pela vítima
[...]
(TJMT, N.U 0000521-64.2011.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE [...] COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME CONTRA A VIDA
[...] A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida. [...]
Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando a comprovação da existência do crime e mera presença de indícios de autoria
, para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa [...]
” (TJMT, N.U 0000086-37.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Forte em tais razões, deve ser mantida a pronúncia do recorrente.

De igual modo, não se mostra condizente, com tudo que foi apurado na fase de formação de culpa, a tese de que MAGNO agiu para se defender de injusta agressão perpetrada pelas vítimas.

A alegação de que retornava sozinho e desarmado para casa, quando foi surpreendido e agredido, revela-se isolada e incompatível com o conjunto probatório produzido na fase judicial, não se sustentando como fundamento para absolvê-lo sumariamente.

Destacam-se, nesse contexto, os relatos extrajudiciais prestados por LAURO, os quais contradizem as justificações defensivas:
1)
pontuou que, em um primeiro momento, seu irmão chegou à residência familiar “todo desfigurado” e, em seguida, saiu para a rua;
2)
relatou que MAGNO estava de carro pouco antes de ser abordado pelas vítimas, sendo certo que, após atingir Ivanildo, empreendeu fuga da cena do crime no automóvel;
3)
informou que o acusado portava uma faca, tipo peixeira, utilizada em pescarias, a qual ficava guardada no interior de seu carro, e que o artefato teria sido empregado para golpear as vítimas.

Como se sabe, a legítima defesa exclui a ilicitude da conduta [CP, art. 25
[1]
], e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase de pronúncia,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
, como alerta a doutrina:

“Para que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência

do fato, sobre a a tipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou

culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado

(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3ª ed. Ed. RT,pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
O conjunto probatório
dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria,
não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal, motivo pelo qual não procede o pleito de absolvição sumária
[...]
(TJMT, N.U 0000211-47.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE [...] Na sentença de pronúncia, o Magistrado de primeira instância entendeu pela impossibilidade de absolvição sumária do Paciente, consignando que
a tese de legítima defesa sustentada "não guarda consonância com o relato das testemunhas
[...].
Asseverou que os elementos probatórios contidos nos autos do feito criminal seriam insuficientes para a comprovação inequívoca de que o Paciente teria agido em legítima defesa
, concluindo que a análise minuciosa da tese "deverá ser feita pelo juízo competente, qual seja, o Tribunal do Júri".
Sendo assim, se não demonstrado de forma indubitável que o Réu agiu em legítima defesa, não é possível o juiz, por ocasião da pronúncia, absolvê-lo sumariamente
, cabendo, então, ao Tribunal do Júri - juízo competente - apreciar a aludida tese, com lastro nos elementos probatórios produzidos no feito criminal [...]
(STJ, HC n. 691.903/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Por esta razão, inviável se falar em absolvição sumária.

No atinente ao pleito de afastamento do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, entendo que comporta
parcial acolhimento
a pretensão defensiva.

Em relação à qualificadora prevista no inciso I do §2
o
do artigo 121, do Código Penal
[2]
, restou comprovado nos autos que, antes do cometimento do crime, ocorreram entreveros entre MAGNO e as vítimas, em duas oportunidades distintas.

As testemunhas ouvidas em juízo relataram que, no interior do clube, houve um desentendimento – consistente em bate-boca – entre o recorrente, EDSON e VALDENILSON, o qual se reavivou na área externa do estabelecimento, resultando em troca de agressões entre MAGNO, EDSON, ROBSON e Ivanildo.

Com efeito, entendo que a existência de discussões e brigas anteriores
desautoriza
o reconhecimento da futilidade do delito.

Nesse sentido, trago precedentes desta Câmara Criminal,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II C.C. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DE OFÍCIO – DESAVENÇA, ENTREVERO PRÉVIO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA [...] “Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.” (TJMT, RESE nº 1006384-18.2019.8.11.0000) [...]”
(TJMT, N.U 0000072-37.1997.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PRÉVIA DISCUSSÃO ENTRE RECORRENTE E TERCEIRA PESSOA “[...] a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade [...] ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário.” (TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000) “Comprovado que, antes do fato, ocorreram atritos entre o réu e uma das vítimas, sendo o ofendido atingido por interferir na briga, não há falar em motivação fútil.” (TJMG - Rse 1.0396.19.000900-3/001)
” (TJMT, N.U 0001562-02.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes antes da prática delituosa, deve ser
afastada
a motivação fútil.

Por outro lado, impõe-se a manutenção da qualificadora do inciso IV do §2
o
do artigo 121 do Código Penal
[3]
, uma vez que foram surpreendidas por investidas repentinas do acusado e de seu irmão, em plena via pública, na madrugada de Natal, logo após o término das festividades no estabelecimento comercial.

Com base nos elementos constantes dos autos, restou demonstrado que, horas depois do desentendimento ocorrido no interior do clube, as vítimas retornavam a pé para suas residências quando foram surpreendidas por MAGNO e LAURO, os quais desembarcaram repentinamente de uma motocicleta e desferiram golpes de faca em VALDENILSON e Ivanildo, sendo que este último veio a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Desta forma, são fortes os indícios da utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto comprovada, pelo cenário fático delineado, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido. Confira-se:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. [...] Manutenção das qualificadoras [...] III. Razões de decidir [...] 4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sendo plausível [...] o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa com instrumento contundente). A análise conclusiva sobre a ocorrência das qualificadoras deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/1988 [...] o ataque de surpresa são, em tese, aptos a caracterizar [...] e recurso que dificultou a defesa da vítima [...]”
(TJMT, N.U 1004372-36.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

“Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima [...] III. Razões de decidir [...] A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima apenas é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, diante da presença de elementos que indicam ataque súbito, ausência de reação da vítima [...]. A manutenção da qualificadora não ofende o devido processo legal, pois compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da imputação delitiva, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988. [...] A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de submissão da causa ao Júri Popular quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e a manutenção de qualificadoras não manifestamente improcedentes. IV. Dispositivo e tese [...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na decisão de pronúncia se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. [...]”
(N.U 1001329-66.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Por derradeiro, a alegação de que o acusado teria cometido o delito sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação das vítimas [CP, artigo 121, §1
o
]
[4]
, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] [...] Homicídio sob o domínio de violenta emoção. Causa de redução de pena. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido [...] III. Razões de decidir [...] A alegação de homicídio privilegiado por violenta emoção deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para decidir sobre a aplicabilidade dessa causa de diminuição de pena [...]”
(TJMT, N.U 1000398-76.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO [...] III. Razões de decidir [...] O reconhecimento do homicídio privilegiado demanda comprovação de violenta emoção e injusta provocação da vítima, o que deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, inexistindo, na fase de pronúncia, suporte para acolhimento da tese defensiva [...]
” (TJMT, N.U 1000975-22.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE

o recurso para excluir a qualificadora do motivo fútil e, de consequência, pronunciar o recorrente,
MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA
pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2
o
, IV [em desfavor de Ivanildo Nunes de Oliveira] e artigo 121, §2
o
, IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [contra Valdenilson Marques de Oliveira], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]
Homicídio qualificado [...] §2° Se o homicídio é cometido: II - por motivo futil;

[3]
Homicídio qualificado [...] §2° Se o homicídio é cometido: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

[4]

Caso de diminuição de pena §1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025